Tribunal: TJDFT
Processo: 0005067-64.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo delito de lesão corporal cometido em contexto de violência doméstica, previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório permite a condenação; (ii) analisar se a fundamentação utilizada para a valoração das circunstâncias do crime é idônea; e (iii) verificar se o valor fixado a título de indenização mínima por dano moral deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria da infração penal estão comprovadas por Auto de Prisão em Flagrante, laudo de exame de corpo de delito, termos formais de representação e requerimento de medidas protetivas, boletim de ocorrência e prova oral produzida em juízo.
5. A vítima declara, de forma firme e coerente, que o recorrente desferiu um soco contra sua testa após discussão. O conteúdo dos depoimentos prestados na fase inquisitorial é confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. O laudo pericial descreve edema traumático frontal compatível com a agressão narrada, evidenciando a existência de lesão corporal e reforçando a narrativa da vítima.
7. Os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que a vítima estava chorando e apresentava lesões visíveis, circunstâncias que corroboram o relato da ofendida.
8. A jurisprudência reconhece que a palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, desde que amparada por elementos externos, o que ocorre na hipótese.
9. As negativas apresentadas pelo recorrente são genéricas e não confrontam o conjunto das provas colhidas, não sendo suficientes para gerar dúvida razoável que autorize a absolvição.
10. Inexiste prova de que a agressão tenha ocorrido na presença de crianças ou familiares, motivo pelo qual deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, com redução da pena-base ao mínimo legal.
11. A indenização mínima por dano moral foi requerida na denúncia e encontra amparo no entendimento firmado no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos que envolvem violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando instrução específica.
12. O valor de R$500,00 é proporcional, razoável e não foi demonstrada a incapacidade financeira do recorrente para arcar com a quantia. Assim, o arbitramento deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Artigo 129, § 9o, do Código Penal; Artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006; Artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça; Súmula no 588, do Superior Tribunal de Justiça; TJDFT, Acórdãos 2048908 e 2076610.